Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-03.2026.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 001.929.331-32 (EXCIPIENTE), CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - CPF: 877.800.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALKUIRIA FILIPALDI CORREA - CPF: 938.273.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RUIZ - CPF: 020.661.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS
. INTERVENÇÕES DURANTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE DIREÇÃO DOS TRABALHOS.
DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO
. ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO.
EXCEÇÃO REJEITADA
.
MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE. SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO.
SUSPEIÇÃO SUPERADA
.

I. Caso em exame:

Exceção de Suspeição oposta em face da Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, titular da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT, sob alegação de comprometimento da imparcialidade judicial durante sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 15 e 16 de dezembro de 2025.

A defesa sustenta protagonismo judicial exacerbado, quebra da paridade de armas, desprestígio público da advocacia, inércia diante de ofensas do Ministério Público e supressão de questões de ordem da ata de julgamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se as condutas atribuídas à magistrada durante a condução da sessão plenária do Tribunal do Júri, consistentes em intervenções firmes durante os depoimentos, indeferimento de questões de ordem e supostas ofensas proferidas no calor dos debates, configuram quebra de imparcialidade apta a ensejar o seu afastamento do processo, à luz do artigo 254 do Código de Processo Penal, de modo a justificar seu afastamento da presidência do feito.

III. Razões de decidir:

1.

As hipóteses de suspeição do magistrado encontram-se taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, exigindo interpretação restritiva e demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade subjetiva ou objetiva do julgador.

2.

A exceção de suspeição não se presta à rediscussão de atos jurisdicionais ou à manifestação de inconformismo com decisões proferidas no curso do processo, mas apenas à demonstração de vínculo subjetivo ou interesse pessoal do magistrado na causa.

3.

A imparcialidade judicial é pressuposto de validade do processo, mas sua quebra exige demonstração concreta de vínculo subjetivo do juiz com as partes ou interesse no resultado da causa.

4.

As intervenções realizadas pela magistrada durante a oitiva de testemunhas constituem exercício regular do poder de direção dos trabalhos do júri, conferido pelo artigo 497 do Código de Processo Penal, destinado a evitar induzimento de testemunhas, esclarecer fatos relevantes e assegurar o bom andamento da instrução.

5.

A formulação de perguntas complementares pelo juiz presidente, após esgotadas as inquirições das partes e dos jurados, possui finalidade exclusivamente elucidativa, não caracterizando favorecimento à acusação ou comprometimento da imparcialidade.

6.

A atuação firme do juiz presidente na condução dos debates em plenário, exercendo o poder de polícia para manter a ordem e evitar induzimento de testemunhas, insere-se nos poderes conferidos pelo artigo 497 do CPP e não denota, por si só, parcialidade.

7.

A dissolução do Conselho de Sentença pela magistrada, com a marcação de novo julgamento perante novos jurados, afasta o argumento de contaminação do ânimo dos julgadores leigos, esvaziando o prejuízo alegado pela defesa quanto à influência nos jurados daquela sessão específica.

8.

Eventuais excessos de linguagem ou atritos entre magistrado e advogados, embora lamentáveis e passíveis de apuração na esfera correicional/administrativa, não se confundem com as hipóteses legais de suspeição processual, salvo se demonstrarem inimizade capital prévia, o que não restou comprovado.

9.

O novo Conselho de Sentença, composto por jurados diversos e pertencentes a temporada distinta, não presenciou os fatos alegados pela defesa, não tendo sido exposto às supostas condutas questionadas, o que elimina qualquer risco de contaminação do julgamento.

10.

A ata da sessão plenária não consigna manifestação que evidencie tratamento desigual entre as partes ou favorecimento institucional, limitando-se a registrar o acirramento dos ânimos e a necessidade de preservação da ordem.

11.

A análise da adequação da conduta funcional da magistrada, sob o prisma administrativo ou disciplinar, extrapola os limites objetivos da exceção de suspeição, cuja finalidade restrita é verificar a presença das causas legais de impedimento subjetivo para o exercício da jurisdição.

12.

A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento estratégico para afastamento do juiz natural, sob pena de subversão da lógica processual.

13.

Estando o feito em mesa para julgamento na data de 29 de abril de 2026, às 16h, a excepta prestou informações de que diante Reclamação Disciplinar no 0009416-45.2025.2.00.0000, proposta perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, instaurada em desfavor da magistrada em razão de condutas supostamente praticadas durante a sessão do Tribunal do Júri realizada em 15 de dezembro de 2025, manifestou sua SUSPEIÇÃO para continuar atuando nestes autos, por motivo de foro íntimo. Deste modo, resta superada a alegação de suspeição da magistrada.

IV. Dispositivo e Tese:

Exceção de Suspeição
rejeitada
. M
anifestação superveniente da magistrada declarando sua suspeição por foro íntimo.
Suspeição superada
.

Tese de julgamento:

1.

As hipóteses de suspeição do magistrado previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal são taxativas, exigindo demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade subjetiva ou objetiva, não se prestando o incidente à rediscussão de atos jurisdicionais ou à correção de inconformismo com decisões processuais.

2.

As intervenções do juiz presidente durante a instrução em plenário do júri, destinadas a evitar induzimento de testemunhas, esclarecer fatos relevantes e assegurar o bom andamento dos trabalhos, constituem exercício regular do poder de direção conferido pelo artigo 497 do Código de Processo Penal.

3.

A dissolução do Conselho de Sentença e a redesignação do julgamento, com a formação de novo Conselho composto por jurados que não presenciaram os fatos alegados, afastam qualquer possibilidade de influência indevida sobre o julgamento e demonstram cautela institucional na preservação da imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 254 do CPP; art. 456, parágrafo 2o, do CPP; art. 497 do CPP; art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; art. 133 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, em face da Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, com fundamento nos artigos 95, inciso I, e 254, ambos do Código de Processo Penal.

O Excipiente responde à Ação Penal n. 1007775-37.2023.8.11.0042, imputado pela prática de homicídio qualificado. A arguição de suspeição baseia-se em fatos ocorridos durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, iniciada em 15 de dezembro de 2025 e dissolvida no dia seguinte.

O Excipiente sustenta a parcialidade da magistrada sob os seguintes argumentos: a) Protagonismo judicial exacerbado: A magistrada teria intervindo reiteradamente na produção da prova oral, interrompendo a defesa de forma acusatória, especialmente durante a oitiva da testemunha Gilson, ao afirmar categoricamente que o tiro teria sido "pelas costas", antecipando juízo de valor; b) Quebra da paridade de armas: Alega-se tratamento desigual, tolerando intervenções do Ministério Público enquanto cerceava a defesa. Cita que a magistrada teria dito ao advogado Cláudio Dalledone Júnior que ele possuía "complexo de inferioridade", ridicularizando-o perante os jurados; c) Desrespeito institucional: Relata que, diante da invocação de prerrogativas e da presença de membros da OAB no plenário, a magistrada teria proferido a expressão "a OAB que se dane" e ordenado, mediante força policial, a retirada dos advogados representantes da Ordem que acompanhavam o ato; e d) Supressão de registros em ata: A Defesa afirma que a ata de julgamento não refletiu fielmente as ocorrências, omitindo os protestos e as questões de ordem levantadas, motivo pelo qual se recusou a assiná-la.

A magistrada Excepta, rejeitou a suspeição. Argumentou, em síntese: a) Ausência de hipótese legal: Os fatos não se enquadram no rol taxativo do artigo 254 do CPP; b) Regularidade na condução: As intervenções ocorreram no estrito cumprimento do dever de presidir a sessão (art. 497 do CPP), visando evitar induzimento de testemunhas e manter a ordem, sem qualquer viés acusatório; c) Contexto dos embates: Esclareceu que as advertências à defesa decorreram de postura desrespeitosa e tumultuária dos advogados; d) Quanto à frase sobre a OAB, justificou que foi proferida num contexto de provocações infundadas onde a defesa utilizava a instituição para tumultuar o ato, e que a ordem de retirada visou pessoas que estavam perturbando a sessão, não atuando no processo; e, e) Ausência de prejuízo: Destacou que o Conselho de Sentença foi dissolvido em 16/12/2025, de modo que os jurados que presenciaram os embates não julgarão o réu. Um novo julgamento, com novos jurados, foi agendado para maio de 2026, garantindo a isenção do futuro veredicto (ID 339758891),

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (ID 350297891), manifestou pela rejeição da exceção de suspeição. Esclareceu que os atos de condução processual, o indeferimento de requerimentos e o exercício do poder de polícia integram a função jurisdicional. Ainda, que eventuais excessos de linguagem ou falta de urbanidade devem ser apurados na esfera correicional/disciplinar, não se confundindo com as hipóteses de suspeição que exigem vínculo subjetivo ou interesse na causa. Reforçou que a dissolução do Conselho de Sentença afastou qualquer risco de contaminação do julgamento, sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA PARCIALIDADE DA JUÍZA PRESIDENTE DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. INTERVENÇÕES NA INSTRUÇÃO, INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS DEFENSIVOS, EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E SUPOSTA MANIFESTAÇÃO INADEQUADA. ATA QUE NÃO EVIDENCIA TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E REDESIGNAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO SUBJETIVO OU INTERESSE PESSOAL. PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o defensor constituído de Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, requereu a retirada do feito da pauta de sessão virtual e posterior inclusão em sessão presencial. Contudo, diante da proximidade do julgamento perante o Conselho de Sentença, além a ausência expressa de possibilidade de sustentação oral em exceção de suspeição no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, coloco o presente em pauta de julgamento, para se evitar possível alegação de excesso de prazo.

Como relatado, cuida-se de Exceção de Suspeição interposta por Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves em face da d. Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, titular da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n. 1007775- 37.2023.8.11.0042, de competência do Tribunal do Júri.

A presente Exceção de Suspeição tem por objetivo afastar a magistrada da condução da Ação Penal n. 1007775-37.2023.8.11.0042, sob a alegação de que sua atuação durante a sessão plenária do Tribunal do Júri revelou parcialidade e animosidade contra a defesa, comprometendo a justiça do julgamento.

Calha destacar que a interposição de exceção de suspeição é restrita, e à parte, cabe o ônus de comprovar o seu direito, de acordo com as hipóteses legais previstas no artigo 254, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Desta forma, necessária uma arguição de forma lógica ou jurídica que possa justificar a suspeição, pois, o instituto jurídico não comporta interpretação extensiva.

Neste sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – APONTAMENTO DE FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM A QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE POSSA CARACTERIZAR A IMPARCIALIDADE DA JUÍZA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP QUE SÃO TAXATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

-
As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art. 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal
;

- Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo;

- Suspeição julgada improcedente.
(TJ-MT - EXSUSP: 00364913320198110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/01/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2020).

A imparcialidade do julgador é um pressuposto de validade do processo e uma garantia fundamental do jurisdicionado, assegurada pela Constituição Federal e por tratados internacionais de direitos humanos. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Código de Processo Penal, estabelece mecanismos para resguardar essa garantia, prevendo as hipóteses de impedimento e suspeição.

Inicialmente, é imperioso destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota, predominantemente, a taxatividade das causas de suspeição. As hipóteses em que o juiz deve se afastar por falta de isenção de ânimo estão descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal.

Essas hipóteses referem-se a situações de vínculo pessoal (amizade íntima ou inimizade capital), parentesco, interesse na causa ou atuação prévia no processo que comprometa a neutralidade. Não se verifica, na narrativa da inicial, o enquadramento direto em nenhum desses incisos legais.

A defesa alega que a parcialidade decorre da conduta da magistrada durante a sessão plenária do Júri. Todavia, a análise dos atos processuais revela que as intervenções da juíza se deram no exercício da presidência dos trabalhos.

Ao analisar o caso concreto, é necessário distinguir, com clareza, os atos de gestão processual e o exercício do poder de polícia das hipóteses que configuram, efetivamente, a perda da imparcialidade subjetiva do juiz. O artigo 254 do Código de Processo Penal elenca as situações em que o juiz deve se dar por suspeito, tais como a amizade íntima, a inimizade capital, o aconselhamento de parte ou o interesse no julgamento da causa em favor de um dos lados.

No tocante à alegação de "protagonismo judicial exacerbado" e interferência na produção da prova, observa-se que a legislação processual penal atribui ao juiz presidente do Tribunal do Júri o dever de conduzir os trabalhos, manter a ordem e intervir para esclarecer pontos obscuros ou evitar que as partes induzam as testemunhas a respostas desejadas. Essa atuação ativa, especialmente no plenário do júri, não denota, por si só, a quebra da imparcialidade. O magistrado não é um espectador inerte; cabe-lhe zelar pela regularidade da instrução e pela busca da verdade, indeferindo perguntas impertinentes ou capciosas. A discordância da parte quanto ao rigor ou ao acerto dessas decisões desafia recurso próprio ou arguição de nulidade, mas não serve como fundamento autônomo para a suspeição, salvo se demonstrada a intenção deliberada de prejudicar o réu por motivos pessoais, o que não se extrai dos autos.

O fato de a magistrada ter indeferido perguntas, advertido advogados ou formulado questionamentos complementares às testemunhas não implica, por si só, que ela tenha interesse na condenação do réu ou inimizade com a parte.

A "firmeza" ou mesmo a "rudeza" no trato, embora não sejam o ideal de urbanidade que se espera de todos os operadores do direito, não se equiparam à parcialidade. Um juiz pode ser rigoroso na condução da audiência e, ainda assim, ser imparcial no julgamento do mérito ou na condução do procedimento.

Neste ponto, os embates travados entre a magistrada e os advogados de defesa, que culminaram em trocas de ofensas e na alegada frase desrespeitosa dirigida à Ordem dos Advogados do Brasil, são imperiosos fazer uma distinção técnica. A suspeição exige um sentimento pessoal do juiz em relação à parte (o réu) ou um interesse no objeto do processo. O atrito, ainda que intenso, entre o juiz e o advogado, decorrente do calor dos debates e da condução da audiência, não se confunde automaticamente com a inimizade capital contra o acusado.

A falta de urbanidade, o uso de linguagem inadequada ou o excesso de rigor no tratamento com os causídicos são condutas que, se comprovadas, podem ensejar responsabilização disciplinar perante os órgãos censores da magistratura ou até mesmo a nulidade do ato processual específico se houver prejuízo à defesa.

Contudo, tais condutas não se enquadram, necessariamente, nas hipóteses legais de suspeição, a menos que revelem uma predisposição do julgador em condenar o réu independentemente das provas, movido por ódio ou interesse. No caso em tela, a narrativa descreve um cenário de tumulto generalizado, onde a autoridade judicial buscou, ainda que de forma enérgica e questionável em seus termos, restabelecer a ordem dos trabalhos.

Um ponto central e decisivo neste caso é a dissolução do Conselho de Sentença. A defesa argumenta que a conduta da juíza influenciou os jurados. Contudo, a própria magistrada dissolveu aquele conselho e encerrou a sessão sem julgamento de mérito.

Isso significa que os jurados que presenciaram os embates narrados não julgarão o acusado Mário Wilson. O novo julgamento, agendado para maio de 2026, contará com sete novos jurados, sorteados de uma nova lista, que não tiveram contato com os episódios relatados na exceção.

Ao dissolver o Conselho, a juíza impediu que aquele julgamento específico, contaminado pelos atritos e pela tensão em plenário, prosseguisse. Tal ato demonstra, ao contrário do alegado pela defesa, a preocupação da magistrada com a lisura do veredicto.

Se houvesse um interesse pessoal na condenação a qualquer custo, ou uma parcialidade direcionada a prejudicar o réu naquele momento, a tendência seria forçar o prosseguimento da sessão viciada. A dissolução do Conselho e a marcação de novo julgamento renovam a oportunidade de a defesa exercer seu mister perante juízes leigos que não presenciaram os fatos narrados, esvaziando o argumento de que a conduta da juíza teria influenciado negativamente o ânimo dos jurados.

Portanto, o argumento de contaminação do julgamento ou influência no ânimo dos jurados perde seu objeto lógico. Não há como a "parcialidade" alegada ter efeito prático sobre um conselho de sentença que deixou de existir juridicamente para este caso.

Noutro ponto, quanto às alegações de ofensas proferidas contra os advogados, como a atribuição de "complexo de inferioridade", e as supostas declarações desrespeitosas contra a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), trata-se de fatos que são lamentáveis sob o ponto de vista da ética e da urbanidade forense.

Entretanto, o remédio processual da Exceção de Suspeição não se presta a punir o magistrado por falta de urbanidade ou por excessos de linguagem, a menos que esses excessos revelem, inequivocamente, uma perseguição pessoal ao réu ou um interesse direto na causa.

As rusgas entre magistrados, promotores e advogados, infelizmente comuns no calor dos debates do Tribunal do Júri, geralmente refletem o estresse do momento e a combatividade das partes, mas raramente configuram a "inimizade capital" exigida pela lei para tornar o juiz suspeito.

Não há nos autos prova de que a magistrada e o réu, ou a magistrada e os advogados, tivessem qualquer relação prévia de inimizade fora dos autos, ou que exista um ódio pessoal que transcenda a atuação profissional naquele ato específico.

Sobre a alegação de quebra de paridade de armas por suposto tratamento privilegiado ao Ministério Público, observa-se que o indeferimento de questões de ordem ou a permissão para certas perguntas da acusação inserem-se na esfera da gestão da prova e do poder de polícia da sessão.

O inconformismo da defesa com essas decisões deve ser veiculado por meio das nulidades em recurso de apelação, caso haja condenação futura, e não pela via estreita da exceção de suspeição, que visa atacar a pessoa do juiz e não seus atos jurisdicionais.

Ademais, sobre a alegação de supressão de questões na ata de julgamento, verifica-se que a ata é um resumo fiel das ocorrências relevantes, e não uma transcrição literal de tudo o que é dito.

A magistrada, afirma que registrou o essencial. Novamente, trata-se de matéria a ser discutida em preliminar de nulidade do ato processual, e não como prova de que a juíza tem interesse em prejudicar o réu.

A divergência sobre o que deve ou não constar em ata é matéria de natureza processual, sujeita à impugnação específica, mas insuficiente para caracterizar, isoladamente, a suspeição da magistrada. A recusa da defesa em assinar o documento foi devidamente certificada, preservando-se o registro da irresignação.

Não se identifica, nos elementos trazidos pelo Excipiente, a comprovação de vínculo subjetivo da magistrada com a causa ou com as partes que se amolde às hipóteses do artigo 254 do Código de Processo Penal. Não há prova de amizade com a vítima ou seus familiares, nem de inimizade prévia com o réu. O conflito instaurado é de natureza estritamente processual e profissional, circunscrito aos limites daquela sessão de julgamento específica que, frise-se, foi anulada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a suspeição deve ser fundada em dados objetivos e concretos, não bastando a mera alegação de parcialidade decorrente de decisões contrárias aos interesses da parte ou de discussões acaloradas em audiência.

O afastamento do juiz natural é medida drástica que somente se justifica quando a imparcialidade estiver inequivocamente comprometida, o que não se verifica no presente caso, mormente quando a própria magistrada adotou a providência de dissolver o conselho de sentença para garantir um novo julgamento isento.

Ademais, a própria decisão da magistrada ao redesignar o júri para garantir que a defesa tivesse acesso aos documentos novos juntados pelo Ministério Público demonstra preocupação com o contraditório e a ampla defesa, conduta incompatível com quem estivesse agindo de má-fé para prejudicar o acusado.

Se a juíza fosse parcial e desejasse a condenação a todo custo, poderia ter forçado a realização do julgamento naquelas condições desfavoráveis ou mantido o Conselho de Sentença original. Ao dissolver o conselho e dar prazo à defesa, agiu com a cautela necessária.

Ressalte-se que a Exceção de Suspeição não pode ser utilizada como estratégia de defesa para escolher o juiz da causa ou para afastar magistrados que conduzem o processo com rigor.

A rejeição do incidente não significa endosso a eventuais palavras descorteses que possam ter sido proferidas. Tais condutas, envolvendo o tratamento dispensado à OAB e aos advogados, devem ser objeto de análise pelos órgãos censores competentes, como a Corregedoria-Geral da Justiça, caso as partes entendam pertinente a representação.

No âmbito estritamente processual penal, que é o que nos cabe analisar neste momento, não restou demonstrada a subsunção dos fatos a nenhuma das hipóteses do artigo 254 do Código de Processo Penal.

A imparcialidade objetiva e subjetiva da magistrada não restou abalada de forma a comprometer a jurisdição, especialmente considerando que o julgamento pelo Júri será renovado em sua integridade.

Não há elementos seguros para afirmar que a magistrada tenha aconselhado qualquer das partes, que seja credora ou devedora, ou que tenha interesse no julgamento em favor de um dos lados.

O que se verifica é um cenário de acirramento de ânimos em plenário, situação que culminou na correta decisão de dissolução do Conselho de Sentença, preservando-se a lisura do futuro veredicto.

Não existindo prova cabal de parcialidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade da atuação jurisdicional e o princípio do juiz natural.

Portanto, inexistindo prova de interesse pessoal da magistrada no resultado do processo ou de inimizade capital em relação ao acusado, e considerando que os incidentes relatados dizem respeito à condução dos trabalhos e ao relacionamento com os advogados — matérias afetas às esferas correicional e de nulidade processual, e não à exceção de suspeição —, a rejeição do incidente é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO
a presente Exceção de Suspeição, determinando o arquivamento do incidente e o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

Estando o feito em mesa para julgamento na data de 29 de abril de 2026, às 16h, a excepta prestou informações de que diante Reclamação Disciplinar no 0009416-45.2025.2.00.0000, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Seção de Mato Grosso, perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, instaurada em desfavor desta magistrada em razão de condutas supostamente praticadas durante a sessão do Tribunal do Júri realizada em 15 de dezembro de 2025, manifestou sua SUSPEIÇÃO para continuar atuando nestes autos, por motivo de foro íntimo.

Deste modo, resta superada a alegação de suspeição da magistrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026